Tribunal: STF
Processo: Rcl 72014
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Afrânio e outro contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), nos autos do Agravo de Instrumento nº 0806720-31.2024.4.05.0000 (acessório ao Processo nº 0006145-37.2014.4.05.8300), mediante a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADPF nº 528. 



    A parte reclamante narra que o Processo nº 0006145-37.2014.4.05.8300 tem como objeto a execução do “direito de complementação das verbas do FUNDEF repassadas a menor”, tendo o juízo de primeira instância, ao deferir a expedição do precatório correspondente, determinado o “destaque de 20% a título de honorários advocatícios contratuais em favor do escritório exequente (termo de adesão contratual e contrato colacionados no id. 11411215, p. 16 a 17 e 34 a 39), vez que inferior ao montante de juros de mora devidos pela União Federal no caso concreto.” (e-doc. 1, fl. 4).



    Afirma que a União interpôs agravo de instrumento contra essa decisão, no qual, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu provimento ao recurso com fundamento na existência de coisa julgada e sob os seguintes argumentos (e-doc. 1, fls. 6 e 7):



    “6. Nada obstante, mostram-se relevantes as alegações da agravante sobre a existência de coisa julgada formada no julgamento dos embargos à execução, no caso concreto, no REsp nº 1.738.180/PE, de modo que restou vedado o mencionado destaque de honorários contratuais quanto a verbas do FUNDEF. Com efeito, naquele julgamento o STJ entendeu que ‘os recursos do FUNDEF/FUNDEB encontramse constitucional e legalmente vinculados a uma destinação específica, sendo vedada a sua utilização em despesa diversa da manutenção e desenvolvimento da educação básica, sendo inaplicável a regra do art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994 na hipótese’. E o acórdão que julgou a demanda dos embargos à execução transitou em julgado. Assim, o posterior pronunciamento da Corte Suprema, em uma ADPF, abordando o tema sob outro viés, por seu turno, não teria um automático efeito rescisório sobre o acórdão do STJ.”



     Informa que, ao assim decidir, a 2ª Turma do TRF5ª esposou entendimento totalmente contrário à compreensão deste Supremo, razão pela qual ajuíza a presente reclamação.



    A parte reclamante defende que “fora violado pela Segunda Turma do TRF da 5ª Região, o entendimento advindo da ADPF nº 528, onde a Suprema Corte considerou constitucional o pagamento de honorários com a parcela dos juros de mora nas causas judiciais envolvendo verbas do FUNDEF.”



    Requer que



    “a) Em sede de tutela de urgência, nos termos do artigo 989, II, c/c artigo 300 do CPC-15, os reclamantes pugnam pela concessão de liminar, sem a oitiva da outra parte, para, em respeito ao que decidido por esta Suprema Corte nos autos na ADPF nº 528, seja suspendido os efeitos do acórdão proferido pela Segunda Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Relator Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, nos autos do agravo de instrumento nº 0806720-31.2024.4.05.0000, para reconhecer a possibilidade de pagamento dos honorários contratuais com a parcela do precatório referente aos juros de mora, nos termos da ADPF nº 528;



    b) Nos termos do artigo 992, do CPC - 15, o reclamante postula o acolhimento do pedido para, em respeito ao que decidido por esta Suprema Corte na ADPF nº 528, seja cassado acórdão proferido pela Segunda Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Relator Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, nos autos do agravo de instrumento nº 0806720- 31.2024.4.05.0000, para reconhecer a possibilidade de pagamento dos honorários contratuais com a parcela do precatório referente aos juros de mora, nos termos da ADPF nº 528;”



    É o relatório. Decido.



    No caso, trata-se de pretensão de destaque de verba honorária requerida pelo Município de Afranio e pelo escritório Monteiro e Monteiro Advogados Associados em precatório expedido em sede executória da Ação de Embargos à Execução nº 0006145-37.2014.4.05.8300, na qual a União foi condenada a pagar valor relativo aos recursos do FUNDEF não repassados ao referido ente municipal.



    O TRF 5, no Agravo de Instrumento nº 0806720-31.2024.4.05.0000, deu provimento ao recurso para reformar a decisão de deferimento do destaque dos honorários contratuais em precatório com o seguinte fundamento (e-doc. 16, fls. 10 e 11):



    “É certo que o juízo recorrido destacou que, conquanto tenha reconhecido a vedação à utilização das verbas do FUNDEF para pagamento dos honorários advocatícios contratuais avençados pelo Município de Afrânio, o c. STJ nada dispôs acerca da possibilidade de adimplemento de tais honorários a partir das verbas correspondentes aos juros de mora devidos pela União. 



    É vero, outrossim, que a decisão agravada ressaltou que, posteriormente, o c. STF enfrentou o tema na aludida ADPF nº 528, não se podendo olvidar que as decisões emanadas da Suprema Corte em sede de controle de constitucionalidade possuem eficácia erga omnes e efeito vinculante, nos termos do art. 927, I, do CPC e do art. 10, §3º, da Lei 9.882/1999. 



    Daí a decisão recorrida ter considerado que, sem prejuízo à coisa julgada verificada nos embargos à execução de nº 0006145-37.2014.4.05.8300, devem ser observados os termos do julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF nº 528. 



    Nada obstante, mostram-se relevantes as alegações da agravante sobre a existência de coisa julgada formada no julgamento dos embargos à execução, no caso concreto, no REsp nº 1.738.180/PE, de modo que restou vedado o mencionado destaque de honorários contratuais quanto a verbas do FUNDEF. Com efeito, naquele julgamento o STJ entendeu que "os recursos do FUNDEF/FUNDEB encontram-se constitucional e legalmente vinculados a uma destinação específica, sendo vedada a sua utilização em despesa diversa da manutenção e desenvolvimento da educação básica, sendo inaplicável a regra do art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994 na hipótese". E o acórdão que julgou a demanda dos embargos à execução transitou em julgado. Assim, o posterior pronunciamento da Corte Suprema, em uma ADPF, abordando o tema sob outro viés, por seu turno, não teria um automático efeito rescisório sobre o acórdão do STJ. 



    Sob essa ótica, impõe-se receber o recurso não só no ordinário efeito devolutivo, até porque, oportunamente, o douto colegiado poderá quando do julgamento, permitir o mencionado destaque, se entender que os termos da ADPF 528 incidem no caso e sem ofensa à coisa”



    Verifica-se, portanto, que o entendimento adotado TRF5 é contrário ao que decidido pelo STF no julgamento da ADPF nº 528, no qual se admitiu a utilização dos encargos moratórios decorrente dos recursos pertencentes ao FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados em razão da natureza autônoma dos juros de mora. Vide a ementa do julgado:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso” (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE. (ADPF nº 528, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/4/22).



    Nesse sentido, é o entendimento de ambas as Turmas desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBAS COMPLEMENTARES DO FUNDEF. CONDENAÇÃO JUDICIAL E PRECATÓRIO. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NO JULGAMENTO DA ADPF Nº 528/DF. DESTAQUE DE VALORES PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS: EXCEÇÃO ADSTRITA AO USO APENAS DO VALOR DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. NATUREZA JURÍDICA AUTÔNOMA DESTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento recente da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 528/DF, firmou orientação a respeito do pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos de complementação do FUNDEF, concluindo pela sua inconstitucionalidade. 2. O Colegiado, contudo, expressou exceção no sentido de que os encargos moratórios do débito da condenação, apenas estes, podem ser utilizados para retenção e pagamento dos respectivos honorários advocatícios contratuais. 3. O acórdão embargado discrepa, em substância, do atual entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, não devendo, portanto, prevalecer. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, com a concessão de efeitos infringentes.” (ARE nº 1204479-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 4/11/22).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETENÇÃO DE JUROS DE MORA DA VERBA DEVIDA A TÍTULO DE FUNDEF/FUNDEB PARA EFEITO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. QUESTÃO JURÍDICA DEFINIDA NA ADPF 528. EMBARGOS DE DECLARAÇAO ACOLHIDOS EM PARTE. 1. No âmbito da ADPF 528, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, acórdão publicado no DJe de 22 de abril de 2022, foi reconhecida a possibilidade de retenção, para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em benefício dos Estados e Municípios nas quais se tenha pleiteado a complementação dos pagamentos a título do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), como na hipótese dos autos. 2. No julgamento da ADPF 528, o Supremo, embora haja ratificado a inafastabilidade da vinculação das verbas federais destinadas ao Fundef/Fundeb, assentou a possibilidade de seu desmembramento no que toca aos juros de mora legais, dada a natureza autônoma de que se reveste aquela específica parcela dos consectários da condenação. 3. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para, atribuindo efeitos modificativos, assegurar à parte embargante o destaque dos honorários advocatícios contratuais da parcela correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União.” (RE nº 1122970-ED-AgR-ED-ED-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/10/22).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Recursos do FUNDEF/FUNDEB. Honorários contratuais. Retenção. Questão constitucional. Destaque dos juros de mora incluídos na condenação. Possibilidade. ADPF nº 528/DF. Embargos acolhidos com efeitos infringentes. 1. No julgamento da ADPF nº 528/DF, o Plenário assentou a inconstitucionalidade do pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, os quais devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Nessa assentada, também ficou decidido que a referida vinculação constitucional não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, conforme jurisprudência da Corte. 2. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao recurso extraordinário.” (RE nº 1086215-AgR-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/22).



    Cumpre ressaltar que não há, no presente caso, qualquer afronta à coisa julgada, vez que, nos termos da decisão reclamada, no julgamento Resp nº 1.738.180/PE, interposto nos embargos à execução, a decisão transitada em julgado proferida pelo Superior Tribunal de Justiça consignou a vinculação e a destinação específica dos recursos do FUNDEF/FUNDEB ao desenvolvimento da educação básica, sem deliberar, contudo, acerca da possibilidade de destaque dos honorários em relação a parcela concernente aos juros de mora.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação, para, cassando a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0806720-31.2024.4.05.0000, determinar à autoridade que analise a pretensão de retenção, para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União, em observância ao que decidido pelo STF na ADPF nº 528.



    Envie cópia desta decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação



    Publique-se. Int.. 



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



 Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente